Tribunal: STF
Processo: RHC 194884
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação da embargante com o deslinde da causa, da qual pretende, em verdade, provocar o rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    3. Embargos rejeitados.